Tribunal: TCU
Processo: 018.063/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 636/2020-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 4125/2019-TCU-Primeira Câmara (Peça 51), resolveu julgar irregulares as contas de Celino Ferreira da Fonseca, condenando-o, solidariamente com outros responsáveis, em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com Recurso de Revisão (Peças 85 a 88); considerando que o recorrente, além de apresentar argumentos quanto ao mérito e acostar documentos com vistas à corroborar o que alega, em preliminar, argui que o processo é nulo, em razão da ausência de citação e de notificação, bem como que não houve a individualização da conduta dos responsáveis. Cita jurisprudência (Peça 85, p. 7-9); considerando que em razão dos fatos narrados requer a nulidade do processo, e, superada a preliminar, que o julgamento seja pela regularidade das contas; considerando que a Secretaria de Recursos (Serur) ao examinar o feito constatou que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o Recurso de Revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que, em relação ao vício aduzido, a Serur, compulsando os autos, verificou que não há procuração do recorrente ao signatário das alegações de defesa, bem como que as citações foram inválidas; considerando que, diante da ausência de citação válida do recorrente, por conseguinte, da existência de dúvida quanto à constituição da relação jurídica-processual, com vistas a prestigiar o devido processo legal, propõe acolher a arguição de nulidade da citação de Celino Ferreira da Fonseca, bem como considerar ato inexistente as alegações de defesa (Peça 34) apresentadas em nome do recorrente, ante a ausência de procuração que permita aferir sua validade jurídica, nos termos do art. 145, § 1o, do Regimento Interno/TCU; considerando que o Ministério Público junto a este Tribunal se manifesta de acordo com a proposição da unidade técnica, no sentido de não conhecer do Recurso de Revisão interposto por Celino Ferreira da Fonseca, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, mas acolher a arguição de nulidade da citação realizada pelos Ofícios 1.428/2018-TCU/Secex-SP (Peças 15 e 32) e 1.967/2018-TCU/Secex-SP (Peças 39 e 43), decretando-se a nulidade da citação e dos atos posteriores decorrentes, inclusive do Acórdão 4125/2019-TCU-Primeira Câmara , exclusivamente em relação ao responsável Celino Ferreira da Fonseca; considerando que a nulidade de citação em processo que teria corrido à revelia do interessado (exatamente pela invalidade de sua citação) pode ser examinada mesmo não se conhecendo do recurso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em; a) não conhecer do Recurso de Revisão interposto por Celino Ferreira da Fonseca, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92; b) acolher a arguição de nulidade da citação realizada pelos Ofícios 1.428/2018-TCU/Secex-SP (Peças 15 e 32) e 1.967/2018-TCU/Secex-SP (Peças 39 e 43), decretando-se a nulidade da citação e dos atos posteriores decorrentes, inclusive do Acórdão 4125/2019-TCU-Primeira Câmara , exclusivamente em relação ao responsável Celino Ferreira da Fonseca; c) encaminhar o processo à unidade de origem, para ciência aos interessados e posterior encaminhamento ao relator a quo , para as providências que entender cabíveis quanto ao novo julgamento do processo em relação ao responsável Celino Ferreira da Fonseca. 1. Processo TC- Processo 018.063/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.063/2017-5 (Representação) 1.2. Responsáveis: Celino Ferreira da Fonseca (CPF XXX.362.607-XX), Cleveland Sampaio Lofrano (CPF XXX.984.151-XX), Domain Consultores Associados Em Informática Ltda. (CNPJ 05.902.798/0001-80), Francisco Jose Adriano (CPF XXX.812.938-XX), Frederico Spagnuolo de Freitas (CPF XXX.742.588-XX), Gabriel Nogueira Eufrasio (CPF XXX.465.433-XX) e José Alex Botelho de Oliva (CPF XXX.806.807-XX) 1.3. Recorrente: Celino Ferreira da Fonseca (CPF XXX.362.607-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) e Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Cleveland Sampaio Lofrano e Francisco Jose Adriano; Marta Alves dos Santos (311.219/OAB-SP), representando Companhia Docas do Estado de São Paulo; Henrique Gustavo Ribeiro Jacome (17.354/OAB-DF) e outros, representando Celino Ferreira da Fonseca; Marcelo Zanetti Godoi (139051/OAB-SP) e outros, representando Domain Consultores Associados Em Informatica Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.